Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-91.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017761-91.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX NEVES BALESTEIROS - CPF: 056.412.591-10 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pelo Agravado, laudo médico e perícia judicial, está comprovado que a lesão sofrida pelo Segurado decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre em movimento. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1017761-91.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve a indenização securitária em favor do Agravado, bem como os honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz da Instância singular.

Em suas razões, a Agravante

defende a inexistência de nexo causal entre as lesões e o suposto acidente automobilístico narrado pelo Agravado, assim como a ausência do dever de indenizar.

Frisa que o Recorrido sofreu “queda de altura”, hipótese esta não contemplada pelo seguro DPVAT.

Assim, requer o provimento deste recurso para que seja retificada a decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 63031496.

Eis o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)
manejada por
Alex Neves Balesteiros
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, assegurou que não há como prosperar o pedido do Apelado para receber indenização do seguro DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74, pois o fortuito (queda de altura) não está abrangido pelas coberturas do seguro obrigatório.

Sustentou a ausência de nexo causal entre o suposto acidente e as lesões narradas pelo Segurado.

Alegou, por fim, que a verba honorária não comporta fixação pelo critério equitativo, razão pela qual deve ser estipulada em 10% sobre o valor da condenação.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5.º, § 1.º, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, verbis:

Art. 5.º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.(...)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.(...)

Na hipótese, o Recorrido juntou o Boletim de Ocorrência constando o relato de que estava na carroceria do veículo auxiliando a mudança de um amigo, quando o automóvel tombou e ele foi a solo (ID. 55396295 - pág. 3), fato esse que condiz com o prontuário médico o qual consta a data de atendimento em 10/03/2018 (a mesma do acidente), com o seguinte relato “trauma coxa direita por queda de veículo em movimento” (ID. 55396296 - pág. 2).

Além disso, o laudo pericial confirmou que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme se vê no ID. 55396964 - pág. 2.

Nota-se, portanto, que os documentos anexados comprovam tanto o nexo causal quanto a ocorrência de acidente pessoal com veículo automotor, o qual resultou a lesão permanente no membro inferior direito do Recorrido, de modo que não há falar em ausência do dever de indenizar.

De outro norte, no que tange aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.º do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima. Do contrário, se estipulados em percentual da condenação (R$ 4.725,00), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria desproporcional ao caso em apreço.

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que um dos objetos do recurso é a redução da verba honorária.

Inconformada, a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
, se insurgindo quanto a inexistência de nexo causal entre as lesões e o suposto acidente noticiado.

Frisa que o infortúnio não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, vez que o Recorrido foi vítima de simples “queda de altura”.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos pela quais é devida a indenização securitária ao Agravado, afinal, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o
veículo automotor
seja
o elemento ativo causador do dano
, esteja ele parado ou em movimento.

Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pelo Agravado, do laudo médico e perícia judicial, verifica-se que a lesão sofrida pelo Recorrido no membro inferior direito decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
em movimento
.

Sob esse enfoque, tem-se que as provas coligidas aos autos demonstram o fato constitutivo do direito do Autor/Apelado/Agravado, pois comprovam sua queda da motocicleta enquanto trafegava pela via pública.

P
ortanto, está configurado que o acidente foi provocado por automóvel, de modo que se faz devida a indenização securitária.

Vale ressaltar, que a Agravante não trouxe quaisquer elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, motivo pelo qual o
decisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020